Tribunal: TJMT
Processo: 61108-20.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 22/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
22/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
22/01/2020 - 16:09:03
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO - MT
CUIABA TERCEIRO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL CIVEL 80611087820188110001
Judiciário Processo
DE CUIABA
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Juiz
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80611087820188110001 Órgão Judiciário : CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE
CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
WANESSA
GM/CELTA 2P KAMILA
KAT5768 MT CIRCULACAO 26/04/2019
LIFE DOS
SANTOS
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/222/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2